Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1007728-63.2021
IMPETRANTE: JULIANA PEREIRA SOARES
PACIENTE: DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT'ANA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7a. VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por JULIANA PEREIRA SOARES, ora advogada, em prol de DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT'ANA, contra a autoridade coatora, o Juízo da 7a. Vara Criminal da Comarca da Capital que expediu o mandado de prisão provisória n. 1006653-57.2021, da Operação Renegados, que foi cumprido no dia 06.05.2021, aproximadamente às 18 horas, oportunidade em que o paciente prestou depoimento ao GAECO, esclarecendo os fatos e confessando sua prática delituosa.
Em seu pedido liminar de revogação da prisão preventiva do paciente, a impetrante explana acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e sustenta que medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas, já que o paciente seria idoso e hipertenso, situações perigosas no momento de pandemia que o mundo enfrenta por conta do novo coronavírus.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heróico.
In casu, tenho pela presença dos requisitos legais do artigo 312 e 313 do CPP, uma vez que nos autos há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da prisão em flagrante.
Cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
O Impetrante, embora alegue que o paciente possui 60 anos e é hipertenso, não apontou qualquer suposta comorbidade sofrida por este e, tampouco, elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Demais disso, o paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Anota-se, ainda, que o paciente confessou a sua prática delitiva quando do seu depoimento após a realização da prisão, conforme este mesmo informa na exordial.
Sobre a garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 2011, p. 652):
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.”
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências necessárias.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA